Tribunal: TJDFT
Processo: 0704899-92.2023.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. REQUISITOS COMPROVADOS. TAXA DE OCUPAÇÃO DEVIDA. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO EM FACE DO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de imissão na posse ajuizada pela adquirente de imóvel objeto de consolidação da propriedade fiduciária, julgou procedentes os pedidos autorais e improcedentes os pedidos reconvencionais dos réus, que ocupavam o imóvel.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) preliminarmente, se a autora possui legitimidade ativa para a ação de imissão na posse, considerando a alegação de transferência dos direitos do imóvel a terceiro mediante procuração em causa própria; (ii) no mérito do recurso dos réus, se houve nulidade na venda do imóvel pela CEF por preço vil e irregularidade na notificação do leilão extrajudicial, obstando o direito à imissão na posse da autora; (iii) ainda no mérito do recurso dos réus, se os apelantes têm direito à indenização por benfeitorias realizadas no imóvel em face da autora
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade ativa deve ser rejeitada, pois a legitimidade ativa ad causam é analisada sob a teoria da asserção, e a Certidão de Ônus do Imóvel demonstra que a autora é a atual proprietária do bem, configurando sua legitimidade para a ação de imissão na posse
4. No mérito do recurso dos réus, a pretensão de anulação da venda do imóvel pela CEF e do direito à imissão na posse da autora não merece acolhimento, porquanto a autora comprovou a propriedade do imóvel mediante o registro da escritura pública de compra e venda
5. O pedido de indenização por benfeitorias não pode ser oposto em face da autora, adquirente de boa-fé, mas, eventualmente, contra a CEF, com quem os réus mantiveram a relação contratual originária
6. No mérito do recurso da autora, o pedido de ressarcimento das despesas com a contratação de transportadora para o cumprimento do mandado de imissão na posse merece acolhimento. Tal pedido foi formulado na petição inicial e decorre logicamente do cumprimento forçado da ordem judicial, sendo certo que o juízo de origem havia consignado que os custos de transporte e armazenamento dos bens, caso não fossem retirados voluntariamente pelos réus, poderiam ser cobrados nos autos
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso dos réus conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. Em ação de imissão na posse movida pelo adquirente de boa-fé de imóvel alienado fiduciariamente contra os antigos devedores fiduciários, não se discute a validade do procedimento de consolidação da propriedade e alienação realizado pela instituição financeira, devendo eventual nulidade ser objeto de ação própria na Justiça Federal.” “2. O pedido de indenização por benfeitorias realizadas no imóvel deve ser direcionado ao credor fiduciário e não ao adquirente de boa-fé em ação de imissão na posse.” “3. São ressarcíveis pelo réu as despesas necessárias para o cumprimento forçado do mandado de imissão na posse, quando este não desocupa voluntariamente o imóvel após ordem judicial.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/97, arts. 24, parágrafo único, 26, 27, 27-A, 30, 37-A; Código Civil, arts. 1.200, 1.202, 1.220, 1.245; Código de Processo Civil, arts. 82, 85, § 2o, 329, II, 373, I e II, 487, I, 507.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1603112, Rel. Des. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a TURMA CÍVEL, DJe 23/08/2022; TJDFT, Acórdão 1419674, Rel. Des. EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, DJe 12/05/2022; TJDFT, Acórdão 1421012, Rel. Des. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, DJe 16/05/2022; TJDFT, Acórdão 1870838, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, DJe 24/06/2024; TJDFT, Acórdão 1658466, Rel. Des. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, DJe 10/02/2023; STJ, Tema Repetitivo 1.059.